Tribunal: TJPA
Processo: 0004739-02.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004739-02.2019.8.14.0061

APELANTE: DANIEL RUFINO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB, POR DUAS VEZES (VÍTIMAS SÂMIA LOPES PORTILHO E IZABELA BARROSO DOS SANTOS). CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPB, E DA MENORIDADE RELATIVA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU AS ATENUANTES, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LAS, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO, DO APELANTE COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V, DO CPB. MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NO TEMPO DO CRIME. REDUÇÃO DE METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 115 DO CPB. PRAZO QUE CAI PARA 02 (DOIS) ANOS. EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL. PENA REDIMENSIONADA PARA 06 (SEIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, DA PUNIBILIDADE DO APELANTE REFERENTE SOMENTE AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, EM FACE DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL. PENA REDIMENSIONADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como o acusado confessou a prática do crime, teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’ (confissão espontânea), do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante. O réu, na data do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, possuía 19 (dezenove) anos de idade, tendo nascido em 19/03/2000, conforme faz prova cópia da Carteira de Identidade anexada aos autos, logo, também tinha direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB, o que, de fato, também foi feito pelo juízo. Vale ressaltar, entretanto, que, o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de roubo (art. 157 do CPB), motivo pelo qual, apesar de reconhecê-las como existentes, não pôde serem aplicadas as referidas atenuantes, vez que, nesta fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
.

2. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo. O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270
à
Tema nº 158
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

3. O pleito de aplicação da detração referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado, para fins de alteração de regime prisional é matéria afeta ao Juízo da Execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.
In casu
, o magistrado acertadamente deixou de aplicar a detração na sentença, por não ter subsídios para tanto, ressalvando que aqui no juízo
ad quem
também não dispomos das informações necessárias para aplicar a detração. Não há como se realizar a detração nesta instância recursal, por não se saber, seguramente, o efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao Juízo das Execuções Penais proceder ao devido cálculo.

4. Com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime previsto no art. 244-B do ECA, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro. O acusado, no momento da prática do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade, tendo nascido no dia 19/03/2000, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos. Da prolação da sentença (em 20/04/2021) até o presente momento, transcorreu um período superior ao prazo prescricional exigido
in casu
.

5. Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menor, resta necessário o afastamento do instituto do concurso material, pelo que remanesce a condenação pelo crime de roubo majorado contra as 02 (duas) vítimas, com o redimensionamento da pena para 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do réu com relação ao crime de corrupção de menor, em face da prescrição superveniente ou intercorrente, afastando o concurso material e redimensionando a pena final.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição superveniente ou intercorrente com relação somente ao crime de corrupção de menor, redimensionando a penal final para 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 29 do mês de julho ao dia 05 do mês de agosto do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Daniel Rufino da Silva
(nascido em
19/03/2000
),

objetivando reformar a sentença proferida em
20/04/2021
, doc. ID 17855576, pelo MM. Juiz de Direito Substituto, respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA,
Dr. Henrique Carlos Lima Alves Pereira
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo qualificado
), por
02 (duas) vezes
, contra as vítimas
Sâmia Lopes Portilho
e
Izabela Barroso dos Santos
, bem como pelo crime previsto no art. 244-B do ECA (
corrupção de menor
), em
concurso formal e material
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 17855571) que, no dia
29/05/2019
, por volta das 13h45min., o denunciado
Daniel Rufino da Silva
, na
companhia do adolescente L. M. P.
, de apenas 16 (dezesseis) anos na época dos fatos, praticaram o
crime de roubo
, mediante
grave ameaça
contra às vítimas
Sâmia Lopes Portilho
e
Izabela Barroso dos Santos
.

Na data supramencionada, as ofendidas compareceram à Delegacia de Polícia Civil para relatar que foram
vítimas de roubo
. Elas informaram que estavam em uma parada de ônibus no bairro Colinas, nas proximidades da igreja evangélica “Geração Eleita”, na cidade de Tucuruí/PA, quando foram
surpreendidas por 02 (dois) indivíduos que estavam em uma motocicleta de cor vermelha, placa QDS-0639
.

Ato contínuo, o adolescente que se encontrava no carona da moto, desceu com a mão por debaixo da camisa, fora em direção a vítima Izabela e sob constantes ameaças,
subtraiu desta 01 (um) aparelho celular, modelo Samsung J2 CORE, cor prata, IMEI 353783100927247
, em seguida, dirigiu-se até a vítima Sâmia e subtraiu da mesma
01 (uma) bolsa, contendo dentro 01 (um) aparelho celular, modelo LG, cor branca, IMEIS 359858-06-791161-8 e 359858-06-791162-6, 01 (um) cartão da Caixa Econômica Federal, 01 (um) cartão passe estudantil, o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie e, por fim, 03 (três) faturas de energia elétrica
.

Ressalta-se que
Daniel pilotava a motocicleta durante toda a ação criminosa
, atuando como coautor do crime.

Após lograrem êxito no roubo, os criminosos se evadiram do local, em direção ao centro da cidade, conforme declarações das ofendidas. A partir das informações prestadas pelas vítimas, os investigadores da Polícia
empreenderam diligências
, devido a identificação da placa da motocicleta utilizada para realização do roubo, deslocaram-se até à rua
Rio de Janeiro
, nº 422, bairro
Getat
,
onde foi localizado o acusado Daniel Rufino da Silva, o qual confessou a prática do crime
.

O denunciado informou, em sede policial,
que praticou o delito na companhia de L., e relata que fez a venda dos aparelhos celulares subtraídos, pela quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), para Geandro Furtado Sanches
, vulgo “Gegê”.

Em
razões recursais
(doc. ID 17855608), a defesa do apelante pugna pela
aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
,
reduzindo a pena, na segunda fase do procedimento trifásico, abaixo do mínimo legal
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
, com base nos
princípios constitucionais de individualização da pena, da isonomia e da dignidade da pessoa humana
. Segundo a defesa, o entendimento da Súmula está ultrapassado e inviabiliza a correta aplicação da Constituição da República.

Requer também que seja
realizada a detração penal do período de prisão cautelar na pena imposta
, vez que não foi feito na sentença, contrariando o que dispõe o art. 387, §2º, do CPP.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17855611), o representante do
Parquet
de 1° grau manifesta-se
favorável à detração do período já cumprido de pena do apenado
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, por total falta de amparo legal (parecer, doc. ID 17889018).

É o relatório. Revisão efetuada. Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria da pena. Superação da Súmula nº 231 do STJ. Incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Pena que deve ser reduzida abaixo do mínimo legal.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB
e da menoridade relativa
, prevista no art. 65, inciso I, do CPB.

Observa-se que,
o réu confessou a prática do crime, dessa forma, teoricamente, teria di
reito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante
.

O réu, na data do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos,
possuía 19 (dezenove) anos de idade
, tendo nascido em
19/03/2000
, conforme faz prova a cópia da
Carteira de Identidade
juntada nos autos (doc. ID 17855562),
logo, também tinha direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB, o que, de fato, também foi feito pelo juízo
.

Vale ressaltar, entretanto, que,
o magistrado
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de roubo (art. 157 do CPB), motivo pelo qual,
apesar de reconhecê-las como existentes
, não
puderam ser aplicadas as referidas atenuantes, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causas atenuantes
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise.

As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270
à
Tema nº 158
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ.
2. "O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal"
(Terceira Seção, Recurso Especial repetitivo nº 1.170.073/PR).
3. O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula nº 231 do STJ
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp 2029179/TO – QUINTA TURMA – Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Data do Julgamento: 15/03/2022 – DJe: 18/03/2022).

Apelação Criminal. Roubo qualificado. Dosimetria. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Súmula nº 231 do STJ.
Ao teor da súmula 231 do STJ é vedada a redução da pena para abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes
. Apelo conhecido e desprovido (TJ-GO – APR 940566620178090175, Relatora Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, Data de julgamento: 18/09/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de publicação: DJ 2603 de 05/10/2018).

“[...] 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça,
verbis
: "a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena base foi fixada no mínimo legal."
[...]. (HC 507.331/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, Dje 19/08/2019).

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa ficaram prejudicadas
. Não obstante exista corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em caso de reconhecimento de circunstâncias atenuantes, trata-se de
entendimento minoritário
.

2. Da aplicação da detração penal.

Alega o recorrente que seja aplicada a
detração penal
, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, vez que não foi realizada na sentença combatida.

É cediço que, quanto ao benefício da detração,
o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade
, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto, de acordo com o art. 387, §2º, do CPP. Não obstante, a jurisprudência pátria firmou entendimento de que
é possível a aplicação da detração pelos Tribunais, desde que existam informações suficientes acerca do período de prisão cautelar
.

In casu
, o magistrado acertadamente deixou de aplicar a detração na sentença,
eis que insuficiente para alterar o regime prisional fixado
, ressalvando que aqui no juízo
ad quem
também não dispomos das informações necessárias para aplicar a detração. Não há como se realizar a detração nesta instância recursal,
por não se saber, seguramente, o efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente
, cabendo ao
Juízo das Execuções Penais proceder ao devido cálculo
.

O pleito de aplicação da detração referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado é matéria afeta ao Juízo da Execução
, consoante dicção do art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, sabendo-se que
o contido no artigo 387, §2º, do CPP, destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária
, a ser observado pelo juízo de primeiro grau. Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO CONTESTADAS - DETRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
- A despeito da regra elencada no art. 387, §2º do Código de Processo Penal, a ausência de informações precisas relativamente à atual situação carcerária do réu impede a realização da detração, razão pela qual caberá ao Juízo da Execução a análise
. (TJ/MG, APR 1019195-10.2021.8.13.0024, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 12/07/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA ALIADOS À CONFISSÃO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. TESE RECHAÇADA. MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A COAUTORIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ.
DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
5. Não há como se proceder à almejada detração da pena, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ/PA, 0801875-49.2021.8.14.0008, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 30/05/2022).

APELAÇÃO PENAL – ROUBO - ART. 157,
CAPUT
, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE. Compete ao juízo da execução analisar o período de recolhimento cautelar e avaliar eventuais alterações dele decorrentes. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJE/PA. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
. (AP 0801747-64.2021.8.14.0061, 2ª Turma de Direito Penal, Rela. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Acórdão 15371525, Data do julgamento 10/07/2023, Data do documento 01/08/2023).

Assim,
o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais
, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

Após a análise das teses levantadas pela defesa,
dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso
.

3. Do crime de corrupção de menor. Prescrição superveniente. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade quanto a esse crime. Exclusão do concurso material. Redimensionamento da pena final.

In casu
, verifica-se a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
.

Isto porque, vê-se que
a sentença foi prolatada em 20/04/2021
(doc. ID 17855576), tendo o juízo
a quo
aplicado ao réu Daniel Rufino da Silva uma pena de
01
(um) ano de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA (
corrupção de menor
).

O apelante recorreu do
decisum
em
01/09/2023
(doc. ID 17855600
– Termo de Apelação)
, tendo apresentado suas
razões recursais
pela Defensoria Pública somente na data de
19/09/2023
(doc. ID 17855608). Da prolação da sentença (em
20/04/2021
) até o presente momento,
transcorreu um período superior ao prazo prescricional exigido
in casu
.

É oportuno ressaltar que se trata de
prescrição da pretensão punitiva
, e não executória, posto que é sabido que a jurisprudência e a doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorreu no caso em apreço.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que ela se operou na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional para o apelante, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB,
seria, a princípio, de 04 (quatro) anos
, nos seguintes termos:
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
.

No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(29/05/2019)
, o acusado Daniel era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja,
possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade
, tendo nascido no dia
19/03/2000
, conforme faz prova cópia da
Carteira de Identidade
anexada aos autos digitalizados – doc. ID 17855562, o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Considerando que a prescrição, no caso de
concurso de crimes
, se
regula pela pena aplicada em cada crime, isoladamente
, dessa forma,
restou configurada a prescrição superveniente para o crime de corrupção de menor somente
, pois constatado o transcurso de tempo superior a 02 (dois) anos, conforme cálculo de prescrição da calculadora do CNJ. Destaca-se aqui, por oportuno, que
a presente apelação chegou conclusa para julgamento em meu Gabinete somente em 02/02/2024, no entanto, prescreveu em 19/04/2023
.

Por todo o exposto, sendo a prescrição
matéria de ordem pública
, que pode ser
reconhecida a qualquer tempo
, independente de requerimento das partes,
conheço do recurso e lhe nego provimento, no entanto, DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante Daniel Rufino da Silva tão somente para o crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA)
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V, 107, inciso IV e art. 115, todos do CPB.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menor, resta necessário o
afastamento do instituto do concurso material
, pelo que
remanesce a condenação pelo crime de roubo majorado contra as vítimas Sâmia e Izabela
, restando a pena definitiva em
06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
r
egime inicial semiaberto
.

In casu
,
impossibilitada a substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou por
SURSIS
, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44 e 77 do CPB, uma vez que
o crime foi cometido com violência à pessoa
.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao réu, nos termos da
Resolução nº 113/2010 do CNJ
, alterada pela
Resolução nº 237/2016 do CNJ
.

É o voto
.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/08/2024